Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo apelado ao seu filho.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, se diante da fixação do montante dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá demandar sua exoneração da obrigação imposta, ou mesmo a redução ou majoração do encargo. Ressalte-se que, de acordo com a regra prevista no art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

4. No caso em deslinde verifica-se que a capacidade contributiva do alimentante não sofreu alterações. 4.1. É possível verificar também a ausência de elementos de prova que demonstrem o aumento das necessidades do alimentando. 4.2. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão.

5. Apelação conhecida e desprovida.